Tribunal: TJSP
Processo: 1512781-14.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto duplamente qualificado durante o repouso noturno – Arrombamento de obstáculo – Concurso de Pessoas – Crime do artigo 244-B da Lei 8.069/90 (ECA) – Pleito defensivo colimando a absolvição por insuficiência de provas – Impossibilidade – Réu abordado em poder da res furtiva – Depoimentos dos policiais firmes e harmônicos entre si – Biografia do acusado que

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto duplamente qualificado durante o repouso noturno – Arrombamento de obstáculo – Concurso de Pessoas – Crime do artigo 244-B da Lei 8.069/90 (ECA) – Pleito defensivo colimando a absolvição por insuficiência de provas – Impossibilidade – Réu abordado em poder da res furtiva – Depoimentos dos policiais firmes e harmônicos entre si – Biografia do acusado que robustece a autoria delitiva – Condenação que se impõe – Rompimento de obstáculo que deve prevalecer, ainda que o dano tenha ocorrido diretamente sobre a coisa a ser subtraída – Precedentes – Concurso de pessoas verificado pela prova oral – Corrupção de menores que prescinde da prova de efetiva corrupção do menor – Crime formal – Dicção da Súmula 500 do STJ – Causa de aumento do repouso noturno que deve subsistir – Compatibilidade com a forma qualificada do delito – Precedentes desta c. Câmara Criminal – Dosimetria que merece reparos – Primeira fase – Qualificadora sobressalente que pode ser utilizada à conta de circunstância judicial negativa – Precedentes – Dupla reincidência verificada, ainda que quanto a uma das condenações tenha ocorrido a prescrição da pretensão executória – Suporte da doutrina e da jurisprudência – Concurso formal de crimes entre o furto qualificado e a corrupção de menores – Apelo parcialmente provido para redimensionar tão somente a pena privativa de liberdade, mantendo-se, no mais, os demais termos da sentença.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498659
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1512781-14.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MICHAEL
BRENO FIRMINO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente sem voto), CARDOSO PERPÉTUO E AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1512781-14.2019.8.26.0228 -Voto no 1.416
2
Apelação Criminal 1512781-14.2019.8.26.0228
Apelante(s): Michael Breno Firmino
Apelado/a(s): Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo Foro Central
Juiz(a): Erika Fernandes Fortes
Voto no 1.416
APELAÇÃO CRIMINAL Furto duplamente qualificado durante
o repouso noturno Arrombamento de obstáculo Concurso de
Pessoas Crime do artigo 244-B da Lei 8.069/90 (ECA) Pleito
defensivo colimando a absolvição por insuficiência de provas
Impossibilidade
Réu abordado em poder da res furtiva

Depoimentos dos policiais firmes e harmônicos entre si

Biografia do acusado que robustece a autoria delitiva

Condenação que se impõe Rompimento de obstáculo que deve
prevalecer, ainda que o dano tenha ocorrido diretamente sobre a
coisa a ser subtraída
Precedentes
Concurso de pessoas
verificado pela prova oral Corrupção de menores que prescinde
da prova de efetiva corrupção do menor Crime formal Dicção
da Súmula 500 do STJ Causa de aumento do repouso noturno
que deve subsistir Compatibilidade com a forma qualificada do
delito Precedentes desta c. Câmara Criminal Dosimetria que
merece reparos Primeira fase Qualificadora sobressalente que
pode ser utilizada à conta de circunstância judicial negativa
Precedentes Dupla reincidência verificada, ainda que quanto a
uma das condenações tenha ocorrido a prescrição da pretensão
executória Suporte da doutrina e da jurisprudência Concurso
formal de crimes entre o furto qualificado e a corrupção de
menores Apelo parcialmente provido para redimensionar tão
somente a pena privativa de liberdade, mantendo-se, no mais, os
demais termos da sentença.
Vistos.
Ao relatório de fls. 116/121, acrescento a r. sentença ter
julgado procedente o pedido acusatório para condenar o réu Michael Breno Firmino como
incurso no artigo 155, §1o e §4o, incisos I e IV, do Código Penal, e artigo 244-B, da Lei
8.069/90, nos moldes do artigo 70 do Código Penal, ao cumprimento da pena privativa de
liberdade de 04 (quatro) anos, 11 (onze) meses e 08 (oito) dias de reclusão, no regime
semiaberto, e ao pagamento de 18 (dezoito) dias-multa, no piso.
Isso porque no dia 27 de maio de 2019, no horário e local
mencionados na denúncia, o sentenciado, previamente ajustado e com unidade de desígnios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1512781-14.2019.8.26.0228 -Voto no 1.416
3
com o adolescente infrator Thiago Andrade da Silva, teria subtraído, para proveito comum,
durante o repouso noturno e mediante rompimento de obstáculo, uma motocicleta
Honda/PCX 150, placa GIR-3649, pertencente à vítima Alan Cesar Teodoro, conforme
auto de exibição e apreensão de fls. 28/29.
Segundo o apurado, na data e local dos fatos, no meio da
madrugada, aproveitando-se da menor vigilância, o acusado se ajustou com o menor
infrator para praticarem crime de furto de motocicleta. Ato contínuo, o acusado e o
adolescente infrator avistaram a motocicleta supracitada estacionada na via e destruíram o
miolo da ignição para realizar a chamada “ligação direta”. Após acionado o motor do
monociclo, o sentenciado e o adolescente se evadiram na condução da moto. Ocorreu que,
Policiais Militares, em patrulhamento de rotina, avistaram uma motocicleta sem placas,
ocupada por dois indivíduos. Assim, os agentes de segurança pública deliberaram pela
abordagem do acusado, o condutor, e do menor infrator. Ao ser questionado, o acusado
confessou informalmente que tinha subtraído a motocicleta há cerca de uma hora.
A vítima informou que a motocicleta é de sua propriedade.
Disse não ter presenciado a subtração e acrescentou que o seu genitor tinha visto a
motocicleta estacionada na frente de sua casa por volta das 02h30min (fls. 05).
Michael Breno Firmino, por meio da Defensoria Pública do
Estado de São Paulo, interpôs recurso de apelação (fls. 135/148). Narra, em sua tese
defensiva, que: i) ante a fragilidade do conjunto probatório, merece ser absolvido; ii) a
negativa de autoria sustentada em seu interrogatório judicial deve prevalecer; iii) as
declarações da vítima pouco contribuíram para elucidar a autoria delitiva, uma vez que não
presenciou o furto; iv) a narrativa do policial deve ser recebida com a máxima cautela, uma
vez maculada de parcialidade; v) para condenação do delito de corrupção de menores seria
necessário a prova efetiva da corrupção; vi) subsidiariamente, que seja afastada a
qualificadora do rompimento de obstáculo, uma vez que não restou comprovada, já que só
se verifica quando há emprego de violência contra obstáculo externo à coisa subtraída, não
sendo possível caracterizá-la quando a violência é empregada diretamente sobre a res; vii)
a dosimetria penal deve ser revista, uma vez que a dupla qualificadora não serve para ser
valorada a conta de circunstância judicial; viii) igualmente, o fato de o apelante estar em
livramento condicional quando foi preso também não serve como fundamento idôneo para
exasperar a pena-base; ix) deve ser afastado o aumento de 1/6 aplicado na segunda fase,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1512781-14.2019.8.26.0228 -Voto no 1.416
4
uma vez que fundado na qualificadora de rompimento de obstáculo, já utilizada como
circunstância agravante, sob pena de incorrer em bis in idem; x) por fim, que seja afastada
a causa de aumento do repouso noturno, já que esta somente incide na forma simples do
furto, não se aplicando a forma qualificada.
Contrarrazões de apelação as f. 152/156 pugnando pelo não
provimento do recurso defensivo, mantendo-se intacta a sentença de primeiro grau.
Parecer da i. Procuradoria de Justiça as f. 175/181 opinando
pelo não provimento do recurso da defesa, confirmando-se integralmente a r. sentença
guerreada por seus próprios fundamentos.
De conformidade com a Resolução no 772/17, não houve
oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Em que pese a irresignação da Defesa, tem-se que a solução
absolutória buscada é impraticável, na medida em que o acervo probatório reunido nos
autos não permite dúvidas sobre a materialidade e autoria do delito.
Deveras, indiscutível a materialidade do delito em face do
boletim de ocorrência (fls. 27/30), auto de exibição e apreensão (fls. 31/32), laudos
periciais (fls. 59/62 e 76/83), bem como pela prova oral produzida sob o crivo do
contraditório.
A autoria de Michael Breno Firmino da mesma forma, é
indene de dúvidas.
Com efeito, ao contrário do que quer fazer crer a combativa
Defesa, as palavras da vítima e, sobretudo, as das testemunhas, Policiais Militares,
evidentemente, merecem crédito, não só para caracterizar a autoria delitiva, como
também a qualificadora referente ao concurso de agentes, não sendo preciso citar aqui
a torrencial jurisprudência e a lição dos doutrinadores, quanto à validade das palavras dos
agentes de segurança pública, mormente, quando, como no caso em tela, inexiste motivo
para infundada incriminação a inocente. De fato, não se entrevê nenhuma intenção
deliberada, por parte dos policiais militares de acusar o sentenciado leviana e injustamente,
de sorte que suas declarações servem como fonte segura de prova.
A vítima, ouvida nas duas oportunidades, asseverou que,
quando era 2h30 da manhã, saiu na varanda de sua residência e observou que sua motoneta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1512781-14.2019.8.26.0228 -Voto no 1.416
5
ainda estava ali estacionada. Posteriormente, apenas reconheceu a motoneta apreendida
(sem as placas de identificação) como sendo de sua propriedade.
Noutra banda, o Policial Militar Douglas Oliveira Marques,
ouvido em Juízo, confirmou essencialmente o que já havia dito na fase extrajudicial (fls.
6), cujo testemunho vale transcrever:
Que estava de patrulhamento preventivo pela Avenida
Tenente Amaro Felicissímo da Silveira, quando avistou uma
motoneta Honda/PCX 150 - sem placas, ocupada por dois
indivíduos. Foi feito acompanhamento e verificado que o
condutor da motoneta entrou na Rua Estabela, tendo o
depoente e seu colega ALEXSANDER desembarcado e
realizado a abordagem logo adiante. Na direção da motoneta
estava MICHAEL BRENO FIRMINO, acompanhado do
adolescente THIAGO. Após entrar na Rua Estabela
MICHAEL perdeu controle e veio a cair ao solo, vindo a
sofrer escoriações, fatos não presenciados pelo depoente.
Feita revista pessoal em ambos, nada de ilícito foi
encontrado, mas ao verificar a motoneta o depoente
constatou que haviam retirado a placa de identificação (GIR
3649/SP), através da pesquisa de número de motor, bem
como, que haviam danificado o miolo de ignição para
proceder à ligação direta daquela motoneta. Questionado,
MICHAEL BRENO FIRMINO confessou que havia subtraído
aquela motoneta há pouco tempo, cerca de uma hora, a qual
estava estacionada em frente a uma residência na Rua Pedro
Vila Lobos Martim, localizada no Bairro da Vila Maria. Por
fim,
esclarece
que
MICHAEL
e
THIAGO
foram
encaminhados ao P.S. do Hospital Vereador José Storopolli
para atendimento médico referente à queda da motoneta que
sofreram, sendo liberados a seguir. A vítima ALAN CÉSAR
TEODORO, o qual informou que estacionou sua motoneta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1512781-14.2019.8.26.0228 -Voto no 1.416
6
em frente a sua residência e que às três horas da madrugada
saiu na varanda para fumar um cigarro, ocasião na qual
avistou sua motoneta estacionada.
Seu companheiro de farda, o PM Gabriel Aleksander da
Rosa, narrou os fatos no mesmo sentido.
Ora, como se vê, o acusado foi surpreendido pilotando a
motoneta furtada, na companhia do adolescente infrator, pela madrugada, sem placas de
identificação, com o miolo da ignição adulterado (resultado de uma provável ligação
direta).
A propósito, é bom lembrar que em tema de delito
patrimonial, a apreensão da coisa em poder do acusado gera a presunção de sua
responsabilidade e inverte o ônus da prova, impondo-lhe justificativa inequívoca, no caso
inocorrente.
Noutra ponta, o acusado se limitou a negar autoria,
declarando que pegou carona com o adolescente Thiago, logo após voltar de uma festa.
No entanto, como se vê, a negativa de autoria do apelante
restou isolada nos autos, seja porque sua versão não convence; seja porque a dinâmica dos
fatos descritos pelos policiais militares é harmônica; seja porque os policiais militares
também informaram que no momento da abordagem o acusado confessou informalmente o
crime; seja porque a res foi apreendida em poder do apelante, poucos momentos após a
subtração, sem que ele pudesse explicar convicentemente a origem deles; seja porque
ostenta em sua biografia criminal outras condenações definitivas por crimes patrimoniais, a
robustecer convicção sobre sua expertise delitiva para o cometimento de delitos deste jaez.
Além disso, no cotejo entre a palavra daquele que não é
obrigado a responder a perguntas, não é obrigado a produzir prova contra si mesmo,
inclusive faltando com a verdade e nada imputando a terceiro, sem responder por isso e a
palavra das testemunhas, que podem responder pela conduta de falso testemunho, a singela
versão do apelante, quando considerada as demais provas produzidas nos autos, não tem o
condão de espancar a prova produzida durante a instrução processual. Não se trata de
desconsiderar como prova o que o apelante afirmou, mas de cotejar suas declarações com
os demais elementos dos autos e isso foi feito na sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1512781-14.2019.8.26.0228 -Voto no 1.416
7
Destarte, suficientemente provada a materialidade e a autoria
resultante da ação descrita na denúncia, cuja tipicidade - sob os aspectos formal e material -
, antijuridicidade e culpabilidade encontram-se, igualmente, demonstradas, sem qualquer
causa de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, era mesmo inarredável o provimento
condenatório, como bem proclamado pela eminente Magistrada sentenciante, cujas lúcidas
e bem colocadas razões de decidir ficam aqui adotadas, em consonância com a norma
inscrita no artigo 252 do Regimento Interno desta Augusta Corte de Justiça.
Impende observar, ainda, que as qualificadoras previstas no
artigo 155, parágrafo 4o, inciso I, do Código Penal estão bem delineadas nos autos, em
especial pelas palavras das testemunhas e pelo laudo pericial de fls. 76/83, que dá conta
que “(...) em inspeção externa procedia no veículo, foram observados danos aparentes de
aspectos recentes constituídos de amolgamentos no miolo da ignição”.
Ao contrário do que sustenta a Defesa, ainda que o obstáculo
resida sobre a própria coisa a ser furtada, impõe-se a referida qualificadora, porquanto se
detecta, nos precisos termos da lei, ataque a um obstáculo à subtração da coisa. Na espécie,
o furtador, para lograr êxito na subtração (provavelmente para executar a ligação direta da
moto), esmagou o miolo de ignição da moto (cf. laudo de fls. 76/83), caracterizando-se,
dessa forma, a sobredita qualificadora.
Para afastar qualquer dúvida a respeito, confira-se a
orientação do c. STF, em caso análogo:
I - A destruição ou avaria de automóvel para a subtração de
objeto que se encontra em seu interior faz incidir a
qualificadora prevista no inciso I do § 4o do art. 155 do
Código Penal” (HC 95.351/RS, Rel. Min. Ricardo
Lewandowski, 1a Turma, 21.10.08). Em idêntica direção: HC
no 98.406/RS, Rel. Min. Ellen Gracie, 2a Turma, 01.07.09 e
HC no 110.119/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, 1a Turma,
27.02.2012.
Nesse contexto, ressalvadas opiniões contrárias, é evidente
que o miolo de ignição de uma motocicleta, como dispositivo de proteção incorporado à
coisa, representa um obstáculo para subtração à coisa, até porque o proprietário acredita na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1512781-14.2019.8.26.0228 -Voto no 1.416
8
maior segurança proporcionada por tal aparato. Aliás, se não fosse pelo arrombamento do
dispositivo de segurança da moto, não seria possível que o apelante a conduzisse
livremente.
Outrossim, na mesma direção interpretou o C. Superior
Tribunal de Justiça, ao analisar caso semelhante. Confiram-se as palavras do eminente
Ministro Felix Fischer, citado pelo também eminente Relator Ministro Napoleão Nunes
Maia Filho: “Resumindo: o rompimento ou a destruição de obstáculo - ainda que este seja
inerente à própria coisa objeto da subtração - qualifica o delito de furto, nos termos do
art. 155, § 4o, I, do CP. Vale dizer, pouco importa que o obstáculo não seja exterior à res
subtrahenda. Enfim, o rompimento ou a destruição de obstáculo, independentemente da
exterioridade ou não deste em relação à coisa objeto da subtração, implica, em princípio,
no reconhecimento do furto em sua forma qualificada”. (HC 90371, 5a Turma, 19.11.09).
Além disso, a qualificadora prevista no artigo 155, parágrafo
4o, inciso IV, do Código Penal, também está delineada nos autos, já que os agentes
públicos abordaram o acusado na companhia do menor infrator, no exato instante em que
ambos conduziam a motoneta furtada.
Vale salientar, nesse passo, que não configura bis in idem a
aplicação da qualificadora em destaque e a condenação pelo crime autônomo de corrupção
de menor, porquanto, em cada caso, há o resguardo de bens jurídicos distintos: no caso do
furto, tutela-se o patrimônio alheio, enquanto que no delito previsto no Estatuto da Criança
do Adolescente, protege-se o desenvolvimento da personalidade do menor.
Passo a dosagem das penas, que merecem reparos.
Com efeito, de acordo com a orientação jurisprudencial
predominante, a existência de uma segunda qualificadora deve ser levada à conta de
circunstância judicial desfavorável, quando não prevista em lei como circunstância
agravante. Senão, vejamos:
HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO
RECURSO
CABÍVEL.
UTILIZAÇÃO
INDEVIDA
DO
REMÉDIO CONSTITUCIONAL. NÃO CONHECIMENTO.
(...) FURTO QUALIFICADO (ART. 155, § 4o, INCISOS I E
IV DO CP). CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B DA
LEI N. 8.069/90). DOSIMETRIA. PENA-BASE. CRIME DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1512781-14.2019.8.26.0228 -Voto no 1.416
9
FURTO. DUAS QUALIFICADORAS. CONCURSO DE
PESSOAS E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. UMA
UTILIZADA PARA EXASPERAR A REPRIMENDA BÁSICA
E
OUTRA
PARA
QUALIFICAR
O
DELITO.
POSSIBILIDADE.
MAUS
ANTECEDENTES.
CONDENAÇÕES
ANTERIORES
ATINGIDAS
PELO
PERÍODO DEPURADOR. FUNDAMENTO IDÔNEO PARA
EXASPERAR AS SANÇÕES INICIAIS DE AMBOS OS
ILÍCITOS.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
NÃO
EVIDENCIADO. (...) 2. Na espécie, mostra-se cabível o
incremento da sanção inicial do furto, porquanto é pacífico
na jurisprudência desta Corte Superior a possibilidade de,
sendo duas qualificadoras, expressamente reconhecidas,
utilizar uma para qualificar o crime e a outra como
circunstância judicial para exasperar a pena-base. (...)”
(STJ - HC 358679/SP Min. Jorge Mussi Quinta Turma j. em
23.08.2016).
Ou seja, como existem duas qualificadoras, a saber, o
concurso de agentes e o rompimento de obstáculo, é possível que uma delas seja utilizada
para qualificar o crime e a outra elevada à categoria de circunstância judicial para exasperar
a pena-base.
A par disso, as básicas devem ser fixadas 1/6 (um sexto)
acima do mínimo legal, inaugurando no patamar de 2 anos e 4 meses de reclusão,
cumulado com 11 dias-multa.
Na segunda fase da dosimetria, destaca-se a dupla
reincidência ostentada pelo acusado, decorrente das condenações de no
0000116-31.2015.8.26.0050 e 0095499-70.2014.8.26.0050 (cf. F.A. de fls. 40/41). Nesse
ponto, vale anotar que a última das condenações, ainda que tenha sido decretada a extinção
da punibilidade em virtude da prescrição da pretensão executória, subsistem os efeitos
secundários da condenação, sobretudo para efeito de reincidência.
Esse é o entendimento da Doutrina pátria:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1512781-14.2019.8.26.0228 -Voto no 1.416
10
(...) para saber se a extinção da punibilidade do crime
anterior afasta a reincidência, dois fatores devem ser
analisados: o momento em que ocorreu a causa extintiva da
punibilidade e a espécie de causa de extinção da
punibilidade. Se a causa de extinção da punibilidade ocorreu
antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, o
crime anterior não subsiste para fins de reincidência. Essa
conclusão é evidente, até mesmo porque, nesse caso, não
existe condenação definitiva. É o que se dá, por exemplo,
com a prescrição da pretensão punitiva. Por outro lado, se a
extinção da punibilidade efetivou-se após o trânsito em
julgado da condenação, a sentença penal continua apta a
caracterizar a reincidência, tal como ocorre na prescrição
da pretensão executória. Essa regra, entretanto, comporta
duas exceções: anistia e abolitio criminis. Nesses casos,
desfaz-se a própria condenação, pois são veiculadas por
meio de lei, que torna atípico o fato até então incriminado
(abolitio criminis) ou exclui determinados fatos do raio de
incidência do Direito Penal (anistia). O próprio fato
praticado pelo agente deixa de ser penalmente ilícito, não se
podendo,
por
corolário,
falar-se
em
reincidência."
(MASSON, Cleber. Código Penal Comentado. 2. ed. Rio de
Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2014. p. 327-328).
A jurisprudência trilha a mesma linha de intelecção:
8. A declaração de extinção da punibilidade pela prescrição
da pretensão executória, embora impeça a execução da pena,
não afasta os efeitos penais secundários decorrentes da
existência de condenação criminal que transitou em julgado,
tais como a formação de reincidência e maus antecedentes. É

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1512781-14.2019.8.26.0228 -Voto no 1.416
11
hipótese diferente da prescrição da pretensão punitiva, cujo
implemento fulmina a própria ação penal, impedindo a
formação de título judicial condenatório definitivo, e, por
essa razão, não tem o condão de gerar nenhum efeito penal
secundário." (REsp 1.065.756/RS)
Sendo assim, por se tratar de dupla reincidência, exaspera-se
a basilar em 1/3 (1/6 para cada reincidência), alcançando o montante de 3 anos, 1 mês e 10
dias de reclusão, cumulado com 14 dias-multa.
Desde já, anota-se que não há reformatio in pejus se os
motivos expendidos pelo julgador em sede de apelação exclusiva da defesa não
representam advento de situação mais gravosa para o réu1.
Por fim, na terceira fase, a pena deve ser majorada, pois o
crime ocorreu por volta das 03:30 hora da madrugada, conforme apurado pela prova oral,
tratando-se de período em que há nítida diminuição de vigilância. Assim, de rigor a
incidência do aumento de pena pelo repouso noturno.
E não há qualquer incompatibilidade da circunstância com a
modalidade qualificada do crime, nem tampouco com o fato de que o crime ocorreu em via
pública. Inegável que, em plena madrugada, a vigilância é menor, facilitando a prática
delitiva. Assim vem decidindo essa c. Câmara Criminal:
Apelação criminal
Furto privilegiado, majorado pelo
repouso noturno e qualificado pelo concurso de pessoas e
rompimento de obstáculo, em concurso material com
corrupção de menores Sentença condenatória Pretendida
a absolvição por fragilidade probatória ou atipicidade da
conduta,
sob
alegada
incidência
do
princípio
da
insignificância. Subsidiariamente, requerido o afastamento
da majorante de repouso noturno e a substituição da pena
privativa de liberdade por uma restritiva de direitos e multa
Admissibilidade parcial
Materialidade e autoria
1 STF. 1a Turma. HC 126457/PA, Rel. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Alexandre de
Moraes, julgado em 6/11/2018 (Info 922).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1512781-14.2019.8.26.0228 -Voto no 1.416
12
suficientemente demonstradas Palavras da vítima e das
testemunhas de assaz importantes e valiosas na apuração dos
fatos Incabível o reconhecimento do crime de bagatela
Furto praticado durante o repouso noturno, mediante
rompimento de obstáculo e em concurso com adolescente, a
demonstrar maior reprovabilidade concreta da conduta,
incompatível com a concessão do benefício Aumento pelo
repouso noturno compatível com a existência de qualificadoras
Irrelevante a questão topográfica

Precedentes do STF e STJ Condenação bem editada, com
base em convincente acervo probatório Penas alteradas
Reconhecimento do concurso formal entre o furto e a
corrupção de menor Multa mantida como na r. sentença
Inteligência do artigo 72 do Código Penal
Regime
escorreitamente fixado, com substituição da corporal por
restritivas de direitos. Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Criminal 0006790-74.2015.8.26.0066;
Relator (a): Moreira da Silva; Órgão Julgador: 13a Câmara
de Direito Criminal; Foro de Barretos - 1a Vara Criminal;
Data do Julgamento: 22/11/2018; Data de Registro:
30/11/2018)
Logo, as reprimendas são aumentadas de 1/3, por conta do
artigo 155, § 1o, do Código Penal, resultando nas penas de 4 anos, 1 mês e 23 dias de
reclusão, cumulado com 18 dias-multa.
De outra banda, a increpação relativa ao delito de corrupção
de menor também encontra inteiro respaldo no conjunto probatório, porque o réu contou
com a participação do adolescente Thiago Andrade da Silva na ação criminosa, à época
com 17 anos de idade (cf. boletim de ocorrência de fls. 27/30, corrompendo-o ou, no
mínimo, facilitando-lhe a corrupção. É o quanto basta para a caracterização do tipo previsto
no artigo 244-B da Lei no 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente), que se
classifica como crime formal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1512781-14.2019.8.26.0228 -Voto no 1.416
13
E não é outra a orientação do Superior Tribunal de Justiça no
sentido de que a conduta consistente na corrupção de menor possui natureza formal e de
perigo, tendo por objetividade a tutela da moralidade de crianças e adolescentes contra a
corrupção, não se exigindo a demonstração de efetiva e posterior corrupção penal destes.
Nesse sentido, registra-se a jurisprudência do Colendo
Superior Tribunal de Justiça, a respeito do tema, apresenta-se consolidada na Súmula no
500: “A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva
corrupção do menor, por se tratar de delito formal”.
No entanto, considerando que o furto qualificado e a
corrupção de menor foram praticados mediante uma só ação, no mesmo contexto fático,
imperioso o reconhecimento do concurso formal de crimes, conforme previsto no artigo 70,
primeira parte, do Código Penal.
Diante disso, as penas serão exasperadas à razão de 1/6 (um
sexto), totalizando o montante de 4 anos, 10 meses e 1 dia de reclusão. A pena de multa
permanecerá inalterada, em 18 dias-multa, porque o crime de corrupção de menores não
preconiza multa em seu preceito secundário. Veja-se que a pena de multa resultou no
mesmo montante fixado pela magistrada sentenciante.
O regime inicial de cumprimento de pena deve ser mantido o
semiaberto, ante a resignação do órgão acusatório.
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao apelo
defensivo para tão somente redimensionar a pena privativa de liberdade, que passa a ser de
4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 1 (um) dia de reclusão, mantidos, no mais, os demais
termos da sentença.
XISTO RANGEL
RELATOR